Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000830-97.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME
Agravado: Rosmer Gonçalves dos Santos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Rosmer Gonçalves dos Santos, deferiu o pedido de pesquisa via Sisbajud de ativos financeiros existentes em nome da executada e também do seu representante legal, sob o fundamento de haver confusão patrimonial, por se tratar de empresa individual.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, se trata de empresa de pequeno porte, conforme documentação extraída de JUCEMAT, impossibilitando a realização de penhora nas contas do seu proprietário, a não ser por meio de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133, do CPC, o que não ocorreu. Segue sustentando, que possui bens suficientes para o pagamento do débito. Firme no seu propósito, alega que os valores constantes da conta bancária do seu representante legal são para o sustento próprio e de sua família, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão afeta a existência ou não de confusão patrimonial entre a agravante e seu proprietário, bem como se é necessária ou não a desconsideração da personalidade jurídica para o deferimento da penhora online nas contas bancárias da pessoa física (id. 115662950), restando evidente a probabilidade do direito alegado.
Além disso, o deferimento da penhora online, per si, caracteriza o perigo de dano na espécie.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão até o julgamento do agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator